Tribunal: TJDFT
Processo: 0714413-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREPARO RECURSAL. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. OMISSÃO INOCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão do acórdão quanto à alegação de que o sistema do TJDFT impossibilita a juntada do comprovante de preparo no momento da interposição do recurso;
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam sanar vícios como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4.A decisão embargada enfrentou adequadamente os fundamentos jurídicos e fáticos relevantes.
5.Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “O inconformismo dos embargantes volta-se contra tese prevalente no acórdão, divergente daquela que pretendiam sufragar. Contudo, os aclaratórios não se prestam à revisão do mérito da decisão.”